Tribunal: TJDFT
Processo: 0718600-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718600-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA AGRAVADO: LH SALGUEIRO COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a exclusão do pedido de condenação ao pagamento de honorários. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.